Tribunal: TJDFT
Processo: 0703319-08.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. FALTA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito em face da decisão que deixou de receber a denúncia, em razão da atipicidade da conduta e por falta de justa causa.
II - Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar a presença da justa causa para o oferecimento da denúncia.
III - Razões de decidir:
3. O crime de estupro de vulnerável consiste em ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos.
4. A narrativa formulada na denúncia não autoriza a conclusão de que as condutas narradas são fatos típicos, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que rejeitou a inicial, com fundamento nos artigos 386, inciso III, e 395, inciso III, ambos do Código de Processo Penal.
IV - Dispositivo:
5. Recurso desprovido.